Tribunal: STF
Processo: ARE 1460513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. EMPREGADO PÚBLICO. DESPEDIDA EM RAZÃO DA APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. REINTEGRAÇÃO. Não há debate sobre a necessidade de motivação, porquanto houve motivo supostamente fundado para a despedida, na aposentadoria do reclamante. Por isso, a análise do recurso do reclamante não se circunscreve à aplicação da OJ 247, I, da SBDI-1 do TST, mas à possibilidade de cumulação de proventos de aposentadoria com remuneração de empregado de empresa estatal. Como houve motivação com base em fundamento juridicamente incompatível com a jurisprudência desta Corte, a decisão somente analisa os motivos determinantes da despedida. Por essas razões, indefere-se o pedido de aplicação do precedente do STF acerca da necessidade de motivação da dispensa do reclamante. Ante possível violação de dispositivo constitucional (art.37, §10, da CF /88), nos termos exigidos no artigo 896 da CLT, provê-se o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. RECURSO DE REVISTA SOB À ÉGIDA DA LEI 13.015/2014. EMPREGADO PÚBLICO. DESPEDIDA EM RAZÃO DA APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. REINTEGRAÇÃO. O assunto não mais comporta discussão, porque já está superado pela pacificada jurisprudência do TST (OJ 361 da SBDI-1), segundo a qual a aposentadoria não põe fim ao contrato de trabalho. Segundo a jurisprudência da SBDI-1 do TST, é possível cumular a percepção dos proventos de aposentadoria com os salários decorrentes do vínculo empregatício, porquanto o § 10 do art. 37 da Constituição Federal, que veda tal cumulação para algumas hipóteses, faz menção expressa tão somente aos arts. 40, 42 e 142 da Carta Magna, ou seja, regimes previdenciários especiais (servidores estatutários, magistrados, membros das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares e membros das Forças Armadas), não abrangendo nessa limitação os empregados aposentados pelo regime do art. 201 - Regime Geral de Previdência -, caso do reclamante. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Muito embora tenha sido reconhecida a ilegalidade da rescisão contratual, ante a insubsistência da motivação apresentada pela reclamada, não restou configurada a intenção de prejudicar o autor, haja vista constar nos autos que “não restou evidenciado que tanto tivesse o condão de malferir seu patrimônio imaterial, máxime tendo-se em vista que nenhum contrato de trabalho não é eterno. Os dissabores decorrentes do rompimento do pacto laboral, de regra, tem há ver com supressão dos salários o que, no caso concreto, não ocorreu pois o Autor se aposentara contemporaneamente à despedida.” Logo, não há que se falar em violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. Recurso de revista não conhecido. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PAGA MENSALMENTE. REFLEXO EM OUTRAS VERBAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. OJT 73 DA SBDI-1 DO TST. Cinge-se a controvérsia à natureza jurídica da parcela participação nos lucros ou resultados prevista em acordo coletivo de trabalho, o qual estabeleceu o pagamento de forma mensal. Não obstante entendimento pessoal em sentido contrário à possibilidade de acordo coletivo de trabalho estabelecer pagamento em prestações mensais referentes à participação nos lucros ou resultados, por disciplina judiciária aplica-se o preconizado na Orientação Jurisprudencial Transitória 73 da SBDI-1 do TST, cuja diretriz é no sentido de que o parcelamento mensal fixado mediante acordo coletivo não descaracteriza a natureza indenizatória da verba. Recurso de revista não conhecido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 37, caput, I, II, XVI, XVII e §6º, 41, e 173, §1º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente